Tribunal: TJSP
Processo: 2256513-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora sobre direitos aquisitivos de bem imóvel. Ausência de juntada do contrato que comprove a titularidade dos direitos que a executada detém sobre o bem. Inviabilidade da análise do pedido. Decisão mantida. Recurso não provido.